Tribunal: TJSP
Processo: 0003190-39.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pelos autores – servidores públicos municipais - tendente ao reconhecimento do direito à inclusão das vantagens por eles recebidas em decorrência da prestação de serviço extraordinário e de labor em período noturno na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Inadmissibilidade. Verbas relativas à prestação de horas extras e a adicional noturno que

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pelos autores – servidores públicos municipais - tendente ao reconhecimento do direito à inclusão das vantagens por eles recebidas em decorrência da prestação de serviço extraordinário e de labor em período noturno na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Inadmissibilidade. Verbas relativas à prestação de horas extras e a adicional noturno que apresentam caráter eventual. Inteligência do artigo 199, §3o, da Lei Municipal 2.018/1986. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.